Tribunal: TJMT
Processo: 1048278-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048278-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO BERWANGER - CPF: 433.025.561-87 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0006-83 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0001-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE
(s):

SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

EMBARGADO(s):

ROGÉRIO BERWANGER

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO) –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR DEFERIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

– APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ART.493 DO CPC/15 – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 –

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – ANTERIORIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO À RECUPERANDA EXECUTADA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(s):

SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

EMBARGADO(s):

ROGÉRIO BERWANGER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 235239676, o qual deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO BERWANGER
, tão somente para condenar a executada/apelada, ora embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a
sentença proferida na
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de compra e venda de soja n. MB-2266/2020
) n. 1048278-11.2020.8.11.0041 que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c art. 925, ambos do CPC/15, por ter sido distribuído anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial da executada, ora embargante.

Narra a parte recorrente que o embargado ajuizou a presente execução pugnando pelo recebimento do valor de R$ 1.222.374,141, consubstanciado no suposto inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja no MB-2266/2020.

Anota que, no curso

regular do feito, a executada, ora embargante, se manifestou requerendo a extinção da execução, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC/15, haja vista que o crédito
sub judice
deverá ser adimplido nos termos do
Plano de Recuperação Judicial
do Grupo Sumatex, sob pena de violação ao princípio da paridade dos credores (art. 126, da Lei no 11.101/05) e, até mesmo, incorrer em crime falimentar (art. 172, da Lei no 11.101/05).

Registra que o juízo
a quo
, acertadamente, determinou a extinção do feito nos termos do artigo 485, inc. IV, c/c art. 925, ambos do CPC/15.

Pontua que, irresignado, o exequente opôs embargos de declaração sob o argumento da suposta possibilidade de persecução da verba honorária relativa ao crédito, os quais foram rejeitados, o que o levou à interposição do apelo, em cujas razões buscou a reforma integral e o prosseguimento do feito executivo para a obtenção do adimplemento de acréscimos legais e contratuais – leia-se custas adiantadas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Relata que, na sequência, adveio o acórdão que deu parcial provimento ao apelo tão somente para condenar a recuperanda, ora embargante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, haja vista que a execução foi distribuída em data anterior à distribuição da Recuperação Judicial.

Inconformada, sustenta a recuperanda executada que justamente nesse ponto houve omissão no julgado vez que desconsiderou uma melhor apreciação das datas dos pedidos, fazendo-se, pois, necessária a reforma do acórdão.

Explica que a presente execução foi distribuída em 05/10/2020 e, em 08/10/2020, foi emendada para fins de juntar o recolhimento das custas iniciais, sendo que a decisão que determinou a citação da executada, ora embargante, foi proferida apenas em 09/10/2020.

Afirma que, todavia, o pedido de recuperação judicial foi protocolizado em 08/10/2020, ou seja, no dia anterior à decisão que determinou a citação da executada e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10%.

Defende que, levando-se em consideração que a decisão que determinou a sua citação ocorreu em data posterior ao manejo pedido de recuperação, não há o que se falar em princípio da causalidade ou distribuição anterior ao pedido recuperacional.

Argumenta que antes da decisão que determina a citação da parte executada, a petição inicial do feito executivo não gera efeitos perante o mundo jurídico, conforme se poderia inferir do inciso I do art. 202 do CC/2002, aplicável por analogia, segundo o qual a prescrição só é interrompida pelo despacho que ordena a citação.

Explana que, no lapso temporal de 3 (três) dias transcorridos entre 05 e 08/10/2020, o exequente, ora embargado, não tinha nada além de uma petição inicial, sendo que na data da distribuição sequer estava apta a ser aceita, posto que ainda não fora recolhida a devida guia, que foi juntada apenas no dia 08/10/2020 – mesma data que houve o manejo do pedido de recuperação.

Assevera que, diante disso, inaplicável o princípio da causalidade referido no aresto embargado, pelo que devem ser reconhecidas as omissões acima alegadas para o afastamento do ônus de sucumbência imposto pelo aresto embargado.

Contrarrazões no ID. n. 239939169, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, contudo, o aresto embargado não se quedou silente sobre nenhum ponto sobre o qual deveria se manifestar.

Ao contrário, o julgamento expôs de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que, por força do princípio da causalidade, a recuperanda executada, ora embargante, deveria arcar com a verba honorária dos patronos da parte exequente. Senão vejamos:

“[...]

Do ônus de sucumbência.

Por fim, alegou exequente apelante que a executada recorrida é quem teria dado causa ao manejo da execução ante, ante o não cumprimento do contrato de compra e venda a tempo e modo, devendo, pois, arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios por força do
princípio da causalidade
.

Nesse particular, razão assiste ao credor exequente.

É que, na hipótese, a execução foi ajuizada na data de
05/10/2020
, antes, portanto, do pedido de recuperação judicial da executada, o qual somente foi distribuído em
08/10/2020
.

Logo, quem deu causa à execução foi a devedora apelada que, assumindo obrigação que não poderia honrar, fez com que o credor ajuizasse processo executivo em exercício regular de direito.

Nesse sentido, aliás, já há entendimento pacífico no âmbito do STJ no sentido de que
‘assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente,
afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora
’
, de modo que
‘nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.’
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. 2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Sendo assim, a executado, ora apelada, haverá de arcar sozinha com as custas e despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte exequente.” (ID. n. 235239676 - Pág. 8/9)

Assim, ficou suficientemente claro que, para o colegiado, a anterioridade capaz de acarretar o direito à verba de sucumbência, à luz
do princípio da causalidade
está ligada à data da distribuição da execução, e não do despacho citatório.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que, em relação a todos os questionamentos acima referidos, a parte embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024